Tribunal: TJPA
Processo: 0812984-45.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812984-45.2021.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0812984-45.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 69, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) REJEITADA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 28-A, § 2º, II, CPP). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SÓLIDAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO INCABÍVEL. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE REDUZIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 545/STJ). PENA FINAL REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante à pena total de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 19 (dezenove) crimes de estelionato em concurso material. A defesa busca: (i) preliminarmente, a nulidade do processo pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; e, (iii) subsidiariamente, a desclassificação para crime continuado e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do ANPP a réu reincidente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente a palavra das múltiplas vítimas e os documentos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) verificar a correção da aplicação do concurso material em detrimento do crime continuado, diante da pluralidade de delitos; e (iv) aferir se a dosimetria da pena, que resultou em 41 anos de reclusão, foi aplicada de forma proporcional e se comporta reparos, especialmente quanto à pena-base e à incidência de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O Acordo de Não Persecução Penal possui requisitos objetivos e subjetivos. No caso, o apelante não preenche o requisito subjetivo previsto no art. 28-A, § 2º, II, do CPP, que veda expressamente o acordo ao agente reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Conforme consta da certidão de antecedentes e da própria sentença, o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, também por estelionato, o que configura a reincidência e obsta legalmente a concessão do benefício.

4. As teses de absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta são manifestamente improcedentes. A palavra das dezenove vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância, e no caso, seus depoimentos em juízo foram uníssonos, firmes e coerentes ao descrever o
modus operandi
do apelante: apresentar-se como facilitador do programa "Minha Casa Minha Vida", utilizar documentos com a logomarca da Caixa Econômica Federal para conferir credibilidade à fraude, receber valores a título de "entrada" e, por fim, não entregar os imóveis nem restituir o dinheiro, ludibriando as vítimas com desculpas evasivas. A autoria e a materialidade estão solidamente comprovadas.

5. O pleito de desclassificação para crime continuado (art. 71 do CP) é incabível. A prática dos delitos se estendeu por um longo período (2018, 2020 e 2021), com intervalos superiores a 30 dias entre muitas das ações, o que afasta a unidade de desígnios e caracteriza a habitualidade criminosa, e não uma mera continuidade. A reiteração de golpes como meio de vida atrai a regra mais gravosa do concurso material (art. 69 do CP), corretamente aplicada na sentença.

6. A dosimetria da pena, contudo, comporta reparos. Embora a condenação seja mantida, a pena final de 41 anos de reclusão mostra-se desproporcional. A pena-base, exasperada em razão dos maus antecedentes e das consequências do crime, deve ser reduzida a um patamar mais razoável. Ademais, é imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que de forma qualificada, pois o apelante admitiu ter realizado "intermediações" para algumas vítimas, e tal declaração foi utilizada na sentença para formar o convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. A reforma na dosimetria é medida de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É inaplicável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao réu reincidente, por expressa vedação legal contida no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal.

2.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, como depoimentos de múltiplas vítimas descrevendo o mesmo
modus operandi
, é suficiente para sustentar a condenação por estelionato.

3.

A reiteração de crimes de estelionato por longo período, com intervalos temporais expressivos entre as condutas, caracteriza habitualidade criminosa e atrai a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP), afastando-se a ficção jurídica do crime continuado (art. 71 do CP).

4.

A confissão qualificada, na qual o agente, apesar de negar o dolo, admite a prática de parte dos fatos que lhe são imputados, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, 'd', do CP) se utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação, conforme a Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, 'd', 68, 69, 71, 171; CPP, art. 28-A, § 2º, II, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Crim. 0805488-58.2023.8.14.0024, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/02/2025; TJPA, Ap. Crim. 0009450-97.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática de 19 (dezenove) crimes de estelionato em concurso material (art. 171, caput, c/c art. 69, do CP), à pena total de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.170 (mil, cento e setenta) dias-multa (ID 13669427).

Consta da denúncia (ID 13669158) que, entre os anos de 2018 e 2021, em Belém/PA, o apelante, de forma reiterada, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de 19 vítimas. Narra a exordial que o réu se apresentava como corretor de imóveis e afirmava ter facilidades para a obtenção de unidades habitacionais do programa "Minha Casa Minha Vida". Para tanto, induzia as vítimas a erro, solicitando valores que variavam de R$ 500,00 a R$ 4.000,00 a título de "entrada" ou "taxa de garantia". Para conferir aparência de legalidade ao golpe, o denunciado utilizava documentos com a logomarca da Caixa Econômica Federal. Contudo, após receber os valores, não entregava os imóveis prometidos nem restituía as quantias, apropriando-se do dinheiro.

Em suas razões recursais (ID 13954957), a defesa requer: a) preliminarmente, a nulidade do processo pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal; b) no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou por atipicidade da conduta; c) subsidiariamente, a desclassificação do concurso material para o crime continuado (art. 71 do CP) e a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 14449170), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha (ID 13669432), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo, ao argumento de que não foi oportunizada ao apelante a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP.

A preliminar não merece acolhida.

O ANPP, para ser oferecido, exige o preenchimento de requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva. O art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que o benefício não se aplica "se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas".

No caso dos autos, a sentença condenatória (ID 13669427) e a certidão de antecedentes criminais (ID 13669426) atestam que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado (execução penal nº 00112287320178140401), configurando a reincidência. Tal condição representa um óbice legal intransponível à propositura do acordo, tornando a discussão sobre o momento processual ou a retroatividade da norma irrelevante para o deslinde do caso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria, em caso análogo:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REINCIDÊNCIA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. INVIABILIDADE DO OFERECIMENTO. [...] 3.
No caso concreto, a reincidência do réu, conforme certidão de antecedentes criminais, afasta a possibilidade do oferecimento do ANPP, pois, em situações como esta, não se verifica a necessidade e suficiência do benefício para a reprovação e prevenção do crime, conforme os requisitos legais previstos na legislação vigente.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805488-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) – destaquei.

Dessa forma, por ausência de requisito legal subjetivo, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena.

3.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de dolo, pleiteando a absolvição. As alegações não se sustentam.

A materialidade e a autoria dos 19 crimes de estelionato estão solidamente demonstradas. A instrução processual, detalhadamente descrita na sentença, revelou um conjunto probatório coeso e robusto, que não deixa margem para dúvidas.

Os depoimentos das vítimas em juízo foram cruciais. A vítima
Karla Cristina Ribeiro de Abreu
narrou que o réu se mostrou "muito astucioso", utilizando um "contrato falso referente ao programa 'Minha Casa, Minha Vida' da Caixa Econômica Federal" para convencê-la a entregar quase R$ 2.000,00. A vítima
Alex de Sousa Campos
confirmou o
modus operandi
, declarando que, ao procurar uma agência da Caixa, o gerente o informou que "aquela operação não era válida", desmascarando a fraude.

A vítima
Edmilson Paixão Almeida
detalhou ter pago ao réu um total de R$ 2.800,00, por um apartamento e um "suposto BOX", sem jamais receber qualquer recibo, e que, ao tentar desistir, o réu prometeu devolver o dinheiro, mas nunca o fez. O depoimento de
Izidio Furtado Ferreira Filho
é ainda mais contundente, pois relatou ter pago não apenas pela entrada do imóvel, mas também por um suposto "Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)", o que reforça o ardil empregado pelo acusado para extrair mais dinheiro das vítimas.

Esses relatos, somados aos de outras 15 vítimas que narraram a mesma história, não deixam dúvidas sobre o dolo preordenado do apelante. Não se trata de mero ilícito civil ou inadimplemento contratual, mas de uma fraude estruturada, com o claro objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando amparada por outros elementos, como no caso em tela.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO COMPROVADO. RELATO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR PROVAS DOCUMENTAIS. [...]
No caso, restou comprovado que o apelante, mediante falsa promessa [...], obteve vantagem econômica indevida, induzindo as vítimas em erro. Os relatos das vítimas, corroborados por comprovantes de depósito e outros documentos, são consistentes e harmônicos com os fatos descritos.
[...] Conforme jurisprudência consolidada, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o estelionato, assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00094509720198140401, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. (...). 1. (...). 2.
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3.
Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta .
4(...). (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)- destaquei.

Assim, não há que se falar em dúvida que autorize a absolvição.

3.2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTINUADO

A defesa pleiteia a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP). O pedido não merece acolhida.

Para a configuração do crime continuado, exige-se, além da semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução, a demonstração de uma unidade de desígnios, ou seja, que os crimes subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. No caso dos autos, a prática delitiva se estendeu por anos (2018, 2020 e 2021), com longos hiatos temporais entre os golpes. Tal cenário não configura uma continuidade, mas sim uma
habitualidade criminosa
, na qual o agente faz do crime o seu meio de vida.

A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa espaçada no tempo, reconhecendo a habitualidade e determinando a aplicação do concurso material.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 2.
E, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias.
(STJ - AgRg no HC n. 696.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022) – destaquei.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a regra do concurso material.

3.3. DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, o recurso da defesa merece parcial provimento. A pena final de 41 anos de reclusão, embora resultante da soma aritmética das penas individuais, revela-se manifestamente desproporcional à gravidade dos crimes de estelionato.

A magistrada sentenciante, ao fixar as penas-base, exasperou-as com base nos maus antecedentes e nas consequências do crime. Embora a fundamentação seja idônea, o
quantum
de aumento (fixando a pena-base que variou, de acordo com as vítimas, entre 2 anos e 6 (seis) meses reclusão e 2 anos de reclusão, partindo de um mínimo de 1 ano) foi excessivo. Em nome da razoabilidade, a pena-base deve ser redimensionada para um patamar mais próximo do mínimo legal.

Mais importante, a sentença deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea. Em seu interrogatório, o apelante, embora negando o dolo, admitiu ter realizado "intermediações" para algumas das vítimas e ter recebido valores. Trata-se de uma
confissão qualificada
. A Súmula 545 do STJ estabelece que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". A juíza de piso utilizou expressamente a versão do réu para contrastá-la com as provas e refutar sua tese, o que torna a aplicação da atenuante obrigatória.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 545/STJ. 1.
Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação"
( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) . 2. (...)" (AgRg no AREsp n. 1.754 .440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023) – destaquei.

Assim, passo a redimensionar a pena. Para cada um dos 19 crimes de estelionato, fixo a
pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Assim, reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Ausentes agravantes ou outras causas de modificação nesta fase, torno a pena definitiva para cada crime neste patamar.

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas dos 19 crimes, o que resulta em uma pena total de
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, mantendo a condenação de
CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA
pela prática de 19 (dezenove) crimes de estelionato em concurso material, mas fixando a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025